Tribunal: TJDFT
Processo: 0718488-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. VALIDADE. DEMORA IMPUTADA AO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Da leitura dos documentos constantes nos autos de origem, verifico que o agravado não foi desidioso, nem inerte perante a marcha processual, manifestando-se nos autos quando determinado pelo Juízo. Assim, é nítida a demora na citação foi decorrente de mecanismo inerente à atividade judicial.

2. Com efeito, a teor da Súmula número 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a morosidade na Citação, decorrente de motivos inerentes ao serviço judiciário, não pode ser imputada à parte interessada, nem justificar o acolhimento da arguição de prescrição suscitada pelo executado.

3. Diante do exposto, considerando que a Ação de Execução foi proposta antes de se operar a prescrição de qualquer parcela da dívida ora perquirida, é certo que a exequente/credora atendeu ao prazo previsto no artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil, de maneira que não há que se falar em inércia da parte exequente, tampouco em ocorrência da prescrição.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.